Tribunal: STF
Processo: RE 1553252
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário. Honorários sucumbenciais. Defensoria Pública. Autonomia institucional. Lei estadual. Inaplicabilidade da técnica de distinção. Incidência do Tema RG nº 1.002. Recurso extraordinário provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná pelo qual se afastou a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reformou a sentença na qual havia sido condenado o Estado ao pagamento de honorários, aplicando a técnica de distinção em relação ao Tema nº 1.002 do rol da Repercussão Geral, com base no art. 4º, inc. XX, da Lei Complementar estadual nº 136, de 2011, que veda o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence.



    3. A recorrente alega violação aos arts. 25, 125, § 1º, e 134, § 2º, da Constituição da República, bem como a inobservância à tese firmada no Tema RG nº 1.002, sustentando que a lei estadual não pode exonerar o Estado da verba honorária, dada a superação da questão da confusão entre credor e devedor e a autonomia da Defensoria Pública.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a regra estabelecida em lei estadual, que afasta o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra o ente público ao qual pertence, pode afastar a aplicação da tese fixada no Tema RG nº 1.002.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem, ao afastar a incidência do Tema nº 1.002 de Repercussão Geral com base em lei estadual específica (Lei Complementar estadual nº 136, de 2011), decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Ambas as Turmas desta Corte, em casos semelhantes, têm decidido pela incidência do Tema RG nº 1.002 mesmo quando há lei estadual prevendo restrição ao pagamento de honorários pelo ente público ao qual pertence a Defensoria Pública.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o Colegiado de origem reaprecie a apelação em observância ao Tema RG nº 1.002.



    Tese de julgamento: “A existência de norma estadual afastando a cobrança de honorários advocatícios do ente ao qual pertença a Defensoria Pública não impede a aplicação da orientação firmada no julgamento do Tema RG nº 1.002.” 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 25, 125, § 1º, 134, § 2º; Lei Complementar federal nº 80, de 1994; Lei Complementar estadual nº 136, de 2011, art. 4º, inc. XX; RISTF, art. 21, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023; Rcl nº 68.391-AgR/BA, Rel. Min. Flávio Dino, Red. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/11/2024; STF, ARE nº 1.505.364-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/09/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO ADALIMUMABE 40MG. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA (TEMA Nº 1.002 DO STF). IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA EXPRESSA AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS PELO ENTE A QUE A DEFENSORIA PÚBLICA PERTENCE (ARTIGO 4º, INCISO XX, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 136/2011). PECULIARIDADE QUE AUTORIZA A TÉCNICA DE DISTINÇÃO (“DISTINGUISHING”) E, POIS, AFASTAR A CONDENAÇÃO. 



    a) Cuida-se de Apelo do Estado do Paraná, visando à reforma da sentença para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. Ainda, caso não acolhido o pedido, com amparo no Tema nº 1.076 do STJ, requereu a fixação dos honorários por proporcionalidade. 



    b) A respeito do pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, o STF fixou a seguinte tese no Tema nº 1.002 de Repercussão Geral: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 



    c) Por outro vértice, o Estado do Paraná alegou que deve incidir a previsão do artigo 4º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 136 /2011 (Lei Orgânica da Defensoria Pública estadual), o qual estabelece que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (destaquei). 



    d) No caso, verifica-se que a própria Lei Orgânica da Defensoria Pública paranaense veda a percepção de honorários pelos Defensores Públicos quando atuam contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertencem, o que configura peculiaridade jurídica suficiente para aplicação da técnica de distinção (“distinguishing”) em relação ao Tema nº 1.002 do STF. 



    e) Cabe evidenciar que, no julgamento do Tema nº 1.002 do STF, a controvérsia envolvia a Defensoria Pública da União, cuja legislação específica (Lei Complementar Federal nº 80/1994) nada dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios pela União. 



    f) Portanto, a especificidade legislativa do Estado do Paraná deve ser observada, em atenção à autonomia legislativa do Ente Público (artigo 25 e artigo 125, parágrafo 1º, ambos da Constituição Federal). 



    g) Nessas condições, cumpre o afastamento da condenação do Estado do Paraná ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, ficando prejudicada a análise do pedido de arbitramento dos honorários por proporcionalidade. 



    2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (e-doc. 11).



    2. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 25, 125, § 1º, 134, § 2º, da Constituição da República, bem como a inobservância ao que decidido no Tema nº 1.002 do ementário da Repercussão Geral. 



    2.1 Sustenta não haver distinção quanto à aplicação do referido tema, “porque lei estadual não constitui fundamento legal válido para exonerar o Estado da imposição ao pagamento de verba honorária sucumbencial”, porquanto o óbice alusivo à confusão entre credor e devedor já foi superado.



    2.2. Para tanto, aduz que “a Suprema Corte interpretou dispositivo de Lei Complementar federal e abarcou todas as situações, incluída aquelas em que possa haver na lei estadual anterior em sentido contrário à tese, não havendo, portanto, distinguishing”. Entende que houve a exclusão da produção de efeitos das normas estaduais em conflito com o art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80, de 1994.



    2.3. Discorre sobre a autonomia da Defensoria Pública e, ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer serem-lhe devidos os honorários advocatícios sucumbenciais (e-doc. 13).



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para a análise do decidido pela Corte de origem, a partir do estabelecido pelo STF no julgamento do Tema RG nº 1.002, segue a ementa pertinente:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 



    2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 



    3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 



    4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 



    5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 



    6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: ‘1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição’.”



    (RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 16/08/2023; grifos nossos).



    5. No caso, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema RG nº 1.002, com base nos seguintes fundamentos:



    “Assiste razão ao Apelante. 



    De fato, no âmbito do ESTADO DO PARANÁ, a Lei Complementar Estadual nº 136/2011 (Lei Orgânica da DEFENSORIA PÚBLICA estadual) estabelece que: 



    “Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública do Estado do Paraná na orientação jurídica e defesa dos necessitados, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, dentre outras: (...) XX - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (destaquei).



    Portanto, é caso de aplicação da técnica de distinção (“distinguishing”), pela qual o Magistrado deixa de aplicar o precedente, devido à existência de “determinadas peculiaridades fáticas e/ou jurídicas, mantendo-se o precedente válido e com eficácia vinculante para outros processos” (NEVES, Daniel Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 1.818). 



    Por outro vértice, a própria Lei Orgânica da DEFENSORIA PÚBLICA estadual veda a percepção de honorários pelos Defensores Públicos quando atuam contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertencem, o que configura peculiaridade jurídica suficiente para aplicação do “distinguishing” em relação ao Tema nº 1.002 do STF.



    (...)



    Cabe evidenciar que, no julgamento do Tema nº 1.002 do STF, a controvérsia envolvia a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, cuja legislação específica - Lei Complementar Federal nº 80/1994 - nada dispõe a respeito do pagamento de honorários advocatícios pela UNIÃO. 



    Destarte, a especificidade legislativa existente no ESTADO DO PARANÁ deve ser observada, em atenção à autonomia legislativa do Ente Público (artigo 25 e artigo 125, parágrafo 1º, ambos da Constituição Federal). 



    Logo, é caso de dar provimento ao pleito do ESTADO-Apelante, a fim de reformar a sentença para afastar a condenação do ESTADO DO PARANÁ ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da DEFENSORIA PÚBLICA.



    Por fim, fica prejudicada a análise do pedido de arbitramento dos honorários por proporcionalidade, em vista do afastamento da condenação do ESTADO ao dever de arcar com a verba honorária. 



    ANTE O EXPOSTO, voto por que seja dado provimento ao Apelo interposto do ESTADO DO PARANÁ, a fim de: 



    a) aplicar a técnica de distinção (“distinguishing”) em relação ao Tema nº 1.002 do STF, em razão da expressa renúncia da DEFENSORIA PÚBLICA ao recebimento de verba honorária quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence (artigo 4º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 136/2011); e, pois, 



    b) afastar a condenação do ESTADO DO PARANÁ ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à DEFENSORIA PÚBLICA.” (e-doc. 11, p. 10-14; grifos no original).



    6. Assiste razão à recorrente. Em casos semelhantes em que há lei estadual afastando a necessidade de pagamento de honorários pelo ente público ao qual pertence a Defensoria Pública, ambas as Turmas desta Corte têm decidido pela incidência, mesmo assim, do Tema RG nº 1.002. Confiram-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREVISÃO DE RESTRIÇÃO EM LEI ESTADUAL. RECURSO PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta aplicação errônea da tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.002-RG, RE 1.140.005, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a violação à Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos 4. No Tema 1022-RG, o contexto foi a análise das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 como instrumentos de afirmação da autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União. Tal entendimento reforça a importância da Defensoria Pública enquanto instituição que democratiza o acesso à Justiça. 5. Não ofende a tese fixada por esta CORTE, no julgamento do Tema 1.022 da Repercussão Geral, decisão proferida no sentido de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, a despeito da lei estadual que prevê restrição ao pagamento nas hipóteses em que a atuação seja contra a Administração Direta e Indireta. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se dá provimento para negar seguimento à Reclamação.”



    (Rcl nº 68.391-AgR/BA, Rel. Min. Flávio Dino, Red. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/11/2024, p. 12/11/2024; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. 4. É devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que perante o ente público estadual a que integrante. Tema 1.002 da sistemática da repercussão geral. 5. Superação tanto às interpretações, quanto às normas estaduais que vedavam o pagamento de honorários quando a Defensoria Pública contendia contra o mesmo ente público que integrava. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.505.364-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/09/2024, p. 09/10/2024; grifos nossos).



    7. Desse modo, o Colegiado a quo, ao concluir pela não incidência do que assentado no julgamento do Tema RG nº 1.002, decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal.



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos à origem, para que o Colegiado a quo reaprecie a apelação em observância ao Tema RG nº 1.002.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator